Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717754-23.2020.8.07.0007 RECORRENTE: WESTENILDA KATIA DE ARAUJO LOBATO RECORRIDO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DA PACIENTE. COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSAS. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA REPUTADA INDEVIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO À DENUNCIADA À LIDE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÊXITO OBTIDO. ÔNUS. IMPURAÇÃO À RÉ/DENUNCIANTE, QUANTO AO AUTOR. DENUNCIADA À LIDE VENCIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INERENTES À LIDE SECUNDÁRIA. IMPUTAÇÃO IMPERATIVA (CPC, ARTS. 85 E 129). APELO PROVIDO. 1. A despeito da ausência de previsão expressa no art. 85 do estatuto processual, a fixação de honorários sucumbenciais na denunciação à lide decorre do fato de que encerra ação deflagrada pela intervenção de terceiros, dando margem à germinação de, no mesmo processo, emergir uma lide secundária a envolver denunciante e denunciado, cuja resolução, adstrita a eles, irradia os efeitos sucumbenciais próprios, ressalvada a faculdade assegurada ao autor de demandá-los conjuntamente, se acolhidos os pedidos principal e secundário, nos limites da condenação imposta ao denunciado (CPC, arts. 128, parágrafo único, e 129). 2. Acolhidos o pedido principal e o secundário, a resolução demarca dupla sucumbência no mesmo processo, mas com alcance subjetivo delimitado pelas relações principal e secundária estabelecidas, devendo o réu/denunciante suportar os ônus da sucumbência provenientes do acolhimento do pedido que lhe fora direcionado, pagando, inclusive, verba honorária a ser revertida ao patrono do autor, e, em contrapartida, no ambiente da denunciação à lide, o denunciado deverá suportar os ônus inerentes à lide secundária, inclusive honorários advocatícios destinados aos patronos do denunciante, pois sagrara-se vencedor no pedido regressivo deduzido (CPC, arts. 85 e 129). 3. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria ofendido o artigo 85, caput e §10, do Código de Processo Civil, ao entender que a ré/denunciante deve arcar com os ônus da sucumbência. Suscita afronta ao princípio da causalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, caput e §10, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028